Tribunal: STF
Processo: Rcl 58418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) contra decisões da 4ª Vara do Trabalho de Santo André e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT 2), nos autos do Processo nº 0001542-11.2015.5.02.0434, mediante as quais se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF nºs 275, 387 e 437.



     A CRAISA defende constituir-se “Empresa Pública Municipal, prestadora de serviços públicos primários e essenciais, de atuação própria do Estado, em um ambiente não concorrencial [...] e que não possui finalidade de auferir lucros”, razão pela qual conclui, com fundamento nos precedentes obrigatórios do STF indicados como paradigmas, ter direito às prerrogativas da Fazenda Pública.



     Em síntese, a reclamante aduz que a manutenção do juízo de inadmissibilidade de recurso interposto contra a sentença de parcial procedência do Processo nº 0001542-11.2015.5.02.0434, assentando-se a deserção por ausência de recolhimento de custas e depósito recursal, viola a autoridade do STF, porquanto 



    “requer[ida] a aplicação do disposto no inciso I do artigo 790-A da Consolidação das Leis do Trabalho e nos incisos IV e V do artigo 1º do Decreto-Lei 779/69, dada à incompatibilidade da execução pelo rito dos precatórios com o dever de recolher o depósito recursal nos processos trabalhistas”.



     Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o andamento do Processo nº 0001542-11.2015.5.02.0434, e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação para cassar “a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Santo André, bem como o V. Acórdão proferido pela MM. 4ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região [nos autos em referência]”, pois “manifestamente divergente dos entendimentos [firmados nas ADPF nºs 275, 387 e 437], especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da CRAISA e o regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios.”



     É o relatório. Decido.



     A pretensão na presente reclamação de retorno do Processo nº 0001542-11.2015.5.02.0434 ao status quo de análise de admissibilidade de recurso ordinário interposto contra sentença de parcial procedência de reclamação trabalhista não possui aderência estrita com as decisões do STF indicadas como paradigma (ADPF nºs 275, 387 e 437), nas quais se afirmou a aplicação do regime de precatórios a sociedades de economia mista e empresas públicas que prestam serviço público essencial e de natureza não concorrencial.



     Registro que, na ADPF nº 616 (com temática similar à analisada nas ADPF nºs 275, 387 e 437), o Plenário do STF, ao decidir pela aplicação do regime de precatórios à Empresa Baiana de Águas e Saneamento (EMBASA), assentou o não conhecimento da ação relativamente à extensão à sociedade de economia mista 



    “das demais prerrogativas processuais da Fazenda Pública, tais como o prazo em dobro para recorrer, a isenção de custas processuais e a dispensa de depósito recursal, por dois motivos: (i) não há, na inicial, um fundamento sequer para esse pedido; (ii) as prerrogativas processuais da Fazenda Pública têm sede infraconstitucional e, portanto, inexiste parâmetro normativo para o controle concentrado de constitucionalidade” (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/6/21).



     No sentido da ausência de aderência estrita entre o debate atinente à pretensão de extensão de prerrogativas processuais da Fazenda Pública (como, por exemplo, isenção de custas e prazos processuais) e julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade acerca da aplicação do regime de precatórios em sede executória contra empresa pública ou sociedade de economia mista prestadora serviço público essencial e de natureza não concorrencial, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADPFs 275 E 387. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Agravo interno em reclamação reiterando a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 387. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. A atividade desempenhada pela ora agravante não se amolda ao interesse primário essencialmente prestado pelo Estado, configurando atividade econômica com objetivo precípuo de lucro. Ademais, os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais e intimação pessoal. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (Rcl nº 54564 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/12/22 - grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPFs 275, 387 E 437. RE 599.628-RG (TEMA 253). SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS PÚBLICAS AO REGIME DE PRECATÓRIO. EXCEPCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE RECEITA PÚBLICA. ATO RECLAMADO QUE NÃO ESTENDE À RECLAMANTE A PRERROGATIVA DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 2% (dois por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação.” (Rcl nº 47641 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/8/21)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Julgo prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente